Tribunal: TJES
Processo: 5003455-90.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003455-90.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALCENIR JOSE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NARRA O AUTOR QUE É CLIENTE DO RÉU FAZEM 30 ANOS E QUE AO SE DIRIGIR AO BANCO PARA TENTAR REALIZAR UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOI INFORMADO DE QUE NÃO PODERIA O REALIZAR POR CONTA DE UMA NEGATIVAÇÃO EM SEU NOME. AO QUESTIONAR SOBRE O MOTIVO DE SEU NOME ESTAR NEGATIVADO NADA FOI ENCONTRADO PELO GERENTE, DANDO UM PRAZO PARA APURAÇÃO. APÓS UM MÊS SEM TER NOTÍCIAS SOBRE A APURAÇÃO CONTINUOU A RECEBER LIGAÇÕES DE COBRANÇA, TENDO DESCOBERTO APÓS PESQUISA DE QUE A DÍVIDA SERIA DE R$1.328,11 COM REGISTRO EM 02/12/2022, SEM TER CIÊNCIA DO MOTIVO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) LIMINAR PARA QUE SEJA RETIRADA A NEGATIVAÇÃO E B) DANOS MORAIS EM VALOR A SER ARBITRADO PELO JUIZ. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DETERMINAR A RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR E B) CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DE R$10.000,00. RECURSO INOMINADO ALEGANDO CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA EXTRA-PETITA, NO MÉRITO BUSCANDO A TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. REJEITO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA UMA VEZ QUE DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS A PARTE REQUERENTE NÃO CUMPRIU COM SEU ÔNUS DE IMPUGNAR PONTO A PONTO O ALEGADO PELO AUTOR E AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, DE FORMA QUE AS PROVAS NOVAS ANEXADAS EM RÉPLICA NÃO GERAM PREJUÍZO CONSIDERÁVEL QUE PERMITA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA. INDEFIRO A PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA, UMA VEZ QUE SE TRATA DE DECISÃO DE PRAXE QUE NÃO TRAZ PREJUÍZO OU VANTAGEM AS PARTES. NO MÉRITO A SENTENÇA A QUO ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)